Tribunal: TJMT
Processo: 1003012-53.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003012-53.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCIA MARIA DOS SANTOS MENDONCA - CPF: 000.292.791-86 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), WELISON CESAR MENDES - CPF: 688.309.471-72 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – ALTERAÇÃO DO VOO CONTRATADO – CONSUMIDORES NOTIFICADOS COM ANTECEDÊNCIA – NOVA DATA DE VOO NÃO ATENDE OS INTERESSES DOS AUTORES – VOO DE VOLTA SOMENTE 07 (SETE) DIAS APÓS O PROGRAMADO – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS - AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS AÉREAS –

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA –
DANO MATERIAL COMPROVADO
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. 143705670), que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pleito inicial, condenando a reclamada a restituir à reclamante Marcia Maria dos Santos Mendonça o valor de
R$ 8.424,01 (oito mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e um centavo),
a título de danos materiais, acrescido de juros de 1% (
um por cento
) ao mês, e correção monetária pelo
INPC
, a partir da citação.

Ainda, indeferiu o pedido de indenização por danos morais.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

Estar enfrentando situação alarmante em decorrência da pandemia Covid-19;

2)

Que ofertou a opção de reacomodação e que foi realizado reembolso, conforme opção dos autores;

3)

A inexistência de danos materiais.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a parte recorrida rechaça tais fundamentos, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, os reclamantes adquiriram passagens aéreas de ida e volta no site da demandada, referentes ao trecho de Cuiabá-MT e Maceió-AL.

Afirmam que o voo de retorno estava marcado para o dia
09/01/2022
, com saída às
12h50min
e chegada ao destino final prevista para as
18h35min
.

Contudo, aduzem que receberam um
e-mail
informando que seu voo foi cancelado e a empresa sugeriu novo voo em
16/01/2022
, ou seja
,
sete dias após a data programada para retorno
.

Asseveram que tentaram entrar em contato com a companhia área, pugnando pela realocação em um voo com data mais próxima da inicialmente contratada, uma vez que não tinham condições de permanecerem mais uma semana na cidade de Maceió-AL, no entanto, sem êxito.

Sustentam que não havendo outra alternativa, precisaram adquirir novas passagens por outra companhia aérea, no valor total de
R$ 8.424,01 (oito mil e quatrocentos e vinte e quatro reais e um centavo),
para retorno à cidade de Cuiabá-MT na data de
09/01/2022

(id. 143705192).

Ademais, informam que até a data da propositura da ação, não houve o estorno dos valores pagos referentes as passagens do voo de retorno.

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

apesar de sustentar que não houve falha na prestação de seus serviços, a reclamada não disponibilizou outro voo na mesma data ou em data próxima do retorno programado pelos reclamantes.

Ademais, a reclamada alegou ter realizado o estorno dos valores referentes ao voo contratado, contudo não há qualquer prova concreta nesse sentido, bem como a reclamante impugnou tal afirmativa, sustentando que não recebeu nenhum valor.

Dessa forma,

não se desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia, devendo responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Desse modo, a autora faz jus à indenização pelos
prejuízos materiais
suportados, conforme apurado na decisão singular, ou seja,
R$ 8.424,01 (oito mil e quatrocentos e vinte e quatro reais e um centavo)
, eis que comprovado por meio dos documentos anexados no id. 143705192,
além de que o valor arbitrado na sentença não foi objeto específico de matéria recursal
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento,

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022